Tribunal: TJDFT
Processo: 0030965-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0030965-47.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEBORA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, Distrito Federal, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o novo relatório médico trazido aos autos pela apelada/autora ao ID 73639605. Publique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora